Tribunal: TJBA
Processo: 8121321-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8121321-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDINEI MATOS DE ASSUNCAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RÉU ABORDADO E PRESO EM VIA PÚBLICA. CREDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL NÃO DESAUTORIZADA PELO RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO ACOLHIMENTO. EXPRESSIVIDADE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU: 238 (duzentos e trinta e oito) PINOS DE COCAÍNA PESANDO CERCA DE 135G (cento e trinta e cinco gramas). SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sustenta o recorrente, de início, a ilegalidade da diligência policial realizada com a invasão do domicílio pelos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, para que seja declarada a nulidade das provas produzidas com esteio no artigo 157 do Código de Processo Penal e no artigo 5°, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. 2. Extrai-se dos autos que Valdinei Matos de Assunção foi preso em flagrante, no dia 22/08/2023, por volta das 19:30h, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Segundo relacionado no auto de exibição e apreensão de fl. 18 do ID 66548403, foi encontrado em poder do acusado: 238 (duzentos e trinta e oito) pinos contendo pó branco análogo a cocaína; 01 (um) aparelho de telefone celular SAMSUNG, preto, e 02 (duas) munições de 9mm (nove milímetros). 3. O laudo de constatação de fl. 52 do ID 66548403 indicou tratar-se de 134,99g (cento e trinta e quatro gramas e noventa e nove centigramas) de massa bruta sob a forma de pó branco que, submetida ao teste químico para identificação de alcaloides com tiocianato de cobalto, apresentou resultado positivo para cocaína no material encaminhado. A natureza da substância foi confirmada no laudo definitivo de ID 66548476, o qual indicou tratar-se de benzoilmetilecgonina, de uso proscrito no Brasil, conforme lista F-1 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ora em vigor. 4. Iniciada a instrução criminal colheram-se os depoimentos das testemunhas de acusação, da testemunha de defesa sendo o réu interrogado ao final. 5. A partir da análise da prova coligida, notadamente o laudo pericial e os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, sob o crivo do contraditório, conclui-se, com suficiente margem de segurança jurídica, que o réu foi, efetivamente, preso em flagrante quando praticava o crime de tráfico de drogas em via pública, sendo encontrado na posse de 238 (duzentos e trinta e oito) pinos de cocaína, pesando 134,99g (cento e trinta e quatro gramas e noventa e nove centigramas) de massa bruta, sob a forma de pó branco, nos termos da Sentença. 6. O depoimento das testemunhas de acusação, policiais militares, mostra-se firme, coeso e isento de contradições e, ainda, compatível com a localização do recorrente, nos termos do documento de ID 66548909, considerando-se que, segundo o relatado em juízo, a diligência policial se deu na via pública e não no interior do domicílio. 7. A esse respeito convém destacar que, desde o início da persecução penal, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a narrativa dos agentes policiais é uníssona no sentido de que a abordagem foi efetuada, repita-se, em via pública, na Rua Antióquia, localizada no bairro da Mata Escura. De tal modo que, mesmo se tratando de local situado no interior do perímetro destinado à área de inclusão da monitoração eletrônica, este último dado não é capaz de macular, por si só, a credibilidade do testemunho policial. 8. Com efeito, a partir das imagens registradas no relatório de ID 66548908, em cotejo com o descritivo do posicionamento do sinal do equipamento monitorado, no dia 22/08/2023, das 17h00min até as 19h52min, verifica-se, com o tracejado na cor azul, a “linha de movimentação do monitorado no período selecionado”. Pois bem, as linhas de movimentação são nítidas e claras a ponto de evidenciar o deslocamento do monitorado no entorno da Rua Antióquia, não sendo a prova apresentada com esse dado objetivo apta a demonstrar que o recorrente estivesse, de fato, durante o período, no interior da residência. 9. No aludido contexto, verifica-se que área de inclusão da monitoração eletrônica não se restringe ao local específico da residência do recorrente Valdinei, abrangendo, em verdade, o perímetro de 25m (vinte e cinco metros) do local da residência. 10. Destarte, em que pese o nobre labor defensivo, considerando o perímetro destinado à área de inclusão, não é possível desacreditar o depoimento dos agentes policiais, nem, muito menos, demonstrar que o recorrente estivesse, de fato, no interior da residência no momento da diligência. 11. Correlativamente, com o cuidadoso exame da prova coligida, não se verifica ilegalidade na atuação policial, muito menos evidência concreta da ocorrência de violação do domicílio, considerando o teor do depoimento dos agentes policiais em confronto com a prova técnica apresentada pela defesa. Tanto mais porque as declarações da companheira do réu não se fizeram acompanhar de outros elementos indicativos de sua verossimilhança. 12. Assim, por não existir ofensa ao artigo 157 do CPP, nem ao artigo 5°, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, rejeita-se a arguição de nulidade suscitada. 13. No mérito, o escrutínio da prova também evidencia, pelas razões aduzidas, que a pretensão absolutória formulada pela defesa não merece acolhida. Explicite-se, por oportuno, que não se discute no presente caso a possibilidade de desclassificação da conduta, cingindo-se a controvérsia sobre a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/2006 frente à pretensão absolutória com esteio no artigo 386, VII, do CPP. 14. Por esta senda, evidenciada a materialidade e autoria com a apreciação da prova judicializada, não pairam dúvidas sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, nos termos da Sentença, a qual, por via de consequência, deve ser mantida. 15. Subsidiariamente, requer a defesa a redução da pena base, para que seja estabelecida no mínimo legal, com a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial atinente à quantidade e natureza da droga apreendida. 16. A pretensão manifestada tampouco merece acolhida nessa extensão, dado que o critério decisório utilizado, em face da apreensão de quantidade superior 100g (cem gramas) de cocaína, não destoa da jurisprudência da Corte Infraconstitucional. (STJ - AgRg no HC n. 902.045/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024; AgRg no HC n. 895.989/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024;AgRg no HC n. 887.397/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 17. Destarte, com observância do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei 11.343/2006, mantém-se inalterada a sanção basilar estipulada na Sentença, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 18. Nessa trilha, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes e tendo sido aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), confirma-se a reprimenda finalmente estabelecida pelo MM. Juiz a quo em 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, a qual foi substituída por pena restritiva de direito, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. 19. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso. 20. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8121321-42.2023.8.05.0001, oriundo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante Valdinei Matos de Assunção e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.